Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-92.2022.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001303-92.2022.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JULIA BIANCA DOS SANTOS ADAO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS CARCANHOLO

IMPETRADO: Juiz de Direito de Vitoria da Conquista 3ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSURGÊNCIAS DA IMPETRAÇÃO:

1 –
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, POR NÃO TER ANALISADO AS PRELIMINARES AVENTADAS PELA DEFESA QUE, POSSIVELMENTE, ENSEJARIA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

“
A DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA E EMITE JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. DESSE MODO, É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR, BEM COMO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O ENTENDIMENTO DE QUE SE TRATA DE ATO QUE DISPENSA MAIOR FUNDAMENTAÇÃO, MÁXIME NO QUE DIZ RESPEITO ÀS TESES DEFENSIVAS QUE DEMANDAM INCURSÃO PROBATÓRIA.” (AGRG NO RHC N. 167.679/BA, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 28/11/2022, DJE DE 1/12/2022.)
IN CASU,
A VERIFICAÇÃO DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL DEMANDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS DETALHADOS, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA CONSTATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DO INQUÉRITO POLICIAL.

2 –
EXCESSO DE PRAZO PARA
O INÍCIO
DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
ENSEJANDO VIOLAÇÃO AO ART. 56, § 2º DA LEI Nº. 11.343/2006.

INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO
.

A AFERIÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO RECLAMA UM JUÍZO DE RAZOABILIDADE, COMO AS PECULIARIDADES DA CAUSA QUE POSSAM INFLUIR NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL,
NÃO TENDO SIDO IDENTIFICADA
DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE PISO.

3
– DESNECESSIDADE DA PRISÃO, CUIDANDO-SE DE
PACIENTE
QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
A PERMITIR A APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP
.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO COLEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO.

CONSTATAÇÃO DA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM OUTROS AUTOS DE HABEAS CORPUS, RESTANDO DENEGADA A ORDEM. ART. 259, § 2º DO RITJBA.

4 – HABEAS CORPUS DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº. 8
001303-92.2022
.8.05.0000, impetrado
pelo
s
advogado
s

João Carlos Carcanholo e Carlos Alberto Alves de Araújo
em favor de
JULIA BIANCA DOS SANTOS ADÃO
, qualificad
a
nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito Da
3
ª Vara Criminal de
Vitória da Conquista
– BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
denegar
a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .